Tribunal: TCU
Processo: 029.797/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11196/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.797/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio da Silva Gomes (XXX.222.907-XX); Douglas Felipe Cabral de Oliveira (XXX.443.377-XX); Gabriel Cardoso Dias Viter (XXX.600.557-XX); Gabriel Macedo Rocha (XXX.205.827-XX); Hygor da Silva Souza (XXX.396.087-XX); Luis Eduardo Freire da Silva (XXX.870.833-XX); Luiz Felipe Braga Aprigio (XXX.778.677-XX); Paulo Filipe Soares da Costa (XXX.426.747-XX); Ygor Brendo Dias de Sousa (XXX.534.497-XX); Yuri de Oliveira Santos Flores (XXX.591.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.